Tribunal: TJMT
Processo: 1020677-85.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020677-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOSELIO DA CONCEICAO SANTOS - CPF: 018.004.611-00 (AGRAVADO), FABIANA BARBIERI CARNEIRO - CPF: 888.432.971-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA – ART. 126, § 1º, II DA LEI Nº 7.210/84 – UM DIA REMIDO PARA CADA TRÊS DIAS DE TRABALHO – CÁLCULO ARITMÉTICO QUE GERA NÚMERO FRACIONADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – AFASTAR O ARREDONDAMENTO DA FRAÇÃO PARA O PRIMEIRO NÚMERO INTEIRO SUBSEQUENTE – POSSIBILIDADE – ART. 11 DO CP – FRAÇÃO DE 0,33 QUE NÃO ADMITE O ARREDONDAMENTO PARA CIMA – FRAÇÃO DECIMAL QUE DEVE SER UTILIZADA EM NOVO CÁLCULO DE REMIÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Não é possível levar em consideração frações menores que 01 (um) dia no cálculo de benefícios de pena, em estrita observância ao artigo 11, do Código Penal, que estabelece
“Desprezam-se, nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos, as frações de dia.”.

[...] Nos termos do entendimento desta Corte Superior, quando o cálculo da remição não resultar em número inteiro, é razoável a adoção dos critérios matemáticos de arredondamento do saldo decimal. Apenas quando o algarismo imediatamente seguinte ao último a ser conservado for igual ou superior a 5, deverá ser aumentado até uma unidade. 2. "A pretensão de se arredondar o saldo restante, 0,33, para conceder 1 dia de remição por 1 dia de trabalho, representaria premiação sem a necessária contrapartida do sentenciado, sendo que o saldo remanescente será somado a futuras horas de trabalho, inexistindo, pois, prejuízo ao apenado" (AgRg no HC n. 618.959/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 5/3/2021). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 636.217/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021.)

A fração remanescente deve ser somada no cálculo de remição referente ao período seguinte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 2000008-86.2021.811.0013, que concedeu ao reeducando
Josélio da Conceição Santos
a remição de 15 (quinze) dias de sua pena, referente ao trabalho desempenhado nos meses de junho e julho de 2022, tendo obtido este
quantum
após arredondamento do número 14,33 (Id. 146921674, p. 186/187).

O
Parquet
interpôs o presente recurso de agravo em execução penal (Id. 146921674, p. 198). Em suas razões, busca
“reformar a decisão do juízo singular e declarar apenas 31 (trinta e um) dias de remição em favor do penitente.”
, ao argumento de que a pretensão de transformar 0,33 em 01 (um) dia inteiro a remir representa premiação indevida, sem a necessária contraprestação do reeducando (Id. 146921674, p. 199/204)

Em resposta, a defesa concorda com o Ministério Público, argumentando o seguinte:
“Levando em consideração a última decisão do STJ e jurisprudências do STF, assiste razão o Representante do Ministério Público.”
, requerendo, todavia, que o remanescente de 0,33 deverá ser computado nas demais remições, para que não haja prejuízo ao recuperando (Id. 146921674, p. 212).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos, e determinou a remessa dos autos a este e. Tribunal de Justiça
(Id. 146921674, p. 215/216).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
(Id. 150253677), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Recurso de Agravo em Execução Penal – Remição de pena pelo trabalho e estudo – Insurgência ministerial contra decisão que arredondou o número fracionário para cima – Pretendido arredondamento para o primeiro número inferior – Improcedência – Razoável a adoção de critérios matemáticos de arredondamento do saldo decimal para o número superior em benefício do reeducando – Precedentes do TJMT e STJ.
Parecer pelo desprovimento do recurso.
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto,
trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 2000008-86.2021.811.0013, que concedeu ao reeducando
Josélio da Conceição Santos
a remição de 15 (quinze) dias de sua pena, referente ao trabalho desempenhado nos meses de junho e julho de 2022, tendo obtido este quantum após arredondamento do número 14,33.

Em suas razões, o
Parquet
questiona o cálculo apresentado pelo juízo
a quo
que, ao converter os dias trabalhados em dias remidos, chegou ao total de 14,33333 dias, arredondando este valor para mais.

Conforme dispõe o artigo 126 da Lei nº 7.210/84, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir parte do tempo de execução de sua pena mediante trabalho ou estudo:

Quando se tratar da primeira hipótese, qual seja, o trabalho, a contagem do tempo será realizada à razão de 01 (um) dia de pena para cada 03 (três) dias de trabalho.

Trago à baila o teor do mencionado dispositivo legal:

“Art. 126 - O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

II -
1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho
.”
(negritou-se)

Busca-se com o mencionado dispositivo incentivar o trabalho e o estudo pelo preso, com a finalidade de reduzir o tempo de sua permanência na prisão, de modo a auxiliar o seu desenvolvimento, assegurando-lhes uma forma digna de recuperação de valores e encaminhando-os para a efetiva reinserção na sociedade.

Como consequência do trabalho, o artigo 126, parágrafo 1º, inciso II, da Lei de Execução Penal determina que a contagem do tempo, será à razão de 01 (um) dia de pena por 03 (três) dias de trabalho.

Neste sentido, entende-se que o legislador estabeleceu que para a remição de um dia da pena, o penitente poderá produzir a carga de trabalho de 03 (três) dias, sendo a fração inferior a 0,5 reservada para futura remição, a fim de resguardar o direito do reeducando.

Necessário colacionar aos autos recente entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça acerca da questão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO. SALDO REMANESCENTE. PLEITO DE ARREDONDAMENTO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INDEVIDA BENESSE SEM CONTRAPARTIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - No caso concreto, como já decidido pela Em. Relatoria anterior, é incabível o arredondamento para cima do cálculo fracionário do benefício de 1 (um) dia de remição de pena pelo trabalho, seja pela inexistência de previsão legal autorizativa seja pela ocorrência de indevida premiação sem a necessária contrapartida do apenado. Além do mais, embora o período remanescente não possa ser arredondado, poderá ser utilizado para fins de futura remição, afastando qualquer prejuízo ao reeducando. III - Com efeito,
"Nos termos do entendimento desta Corte, a pretensão de se arredondar o saldo restante, 0,33, para conceder 1 dia de remição por 1 dia de trabalho, representaria premiação sem a necessária contrapartida do sentenciado, sendo que o saldo remanescente será somado a futuras horas de trabalho, inexistindo, pois, prejuízo ao apenado"
(AgRg no HC n. 618.959/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 5/3/2021). IV - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 641.193/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023.) (negritou-se)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO. SALDO REMANESCENTE DE 0,33 DIA DE REMIÇÃO. PRETENSÃO DE ARREDONDAMENTO PARA O NÚMERO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. IMPOSSIBIIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento desta Corte Superior, quando o cálculo da remição não resultar em número inteiro, é razoável a adoção dos critérios matemáticos de arredondamento do saldo decimal. Apenas quando o algarismo imediatamente seguinte ao último a ser conservado for igual ou superior a 5, deverá ser aumentado até uma unidade. 2. "A pretensão de se arredondar o saldo restante, 0,33, para conceder 1 dia de remição por 1 dia de trabalho, representaria premiação sem a necessária contrapartida do sentenciado, sendo que o saldo remanescente será somado a futuras horas de trabalho, inexistindo, pois, prejuízo ao apenado" (AgRg no HC n. 618.959/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 5/3/2021). 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 636.217/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021.)

No caso em análise, emerge da decisão exarada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, o qual faz referência ao cálculo de ref. 77.2 (Id. 146921674, p. 171), que o agravado trabalhou por 22 (vinte e dois) dias em junho de 2022 e 21 (vinte e um) dias em julho de 2022, totalizando 43 (quarenta e três) dias de trabalho, ao que ser dividido por 03 (três), obtém-se o
quantum
de 14,33, tendo arredondado este número para 15 (quinze).

Diante disso, o magistrado
a quo
remiu 15 (quinze) dias de sua pena pelo trabalho, arredondando para o primeiro número inteiro.

Com a devida vênia, sem razão, visto que, embora inexista menção expressa na Lei de Execuções Penais sobre como proceder com os algarismos decimais restantes, há no Código Penal previsão legal definindo que as frações de dia não podem incidir nos cálculos de pena, devendo, portanto, serem desprezadas.

Eis o teor do dispositivo em comento:

“Art. 11. Desprezam-se, nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos, as frações de dia, e, na pena de multa, as frações de cruzeiro”.

Assim, ainda que não se trate de pena privativa de liberdade, mas de cálculo de dias de trabalho a serem remidos pelo reeducando, entendo não ser possível levar em consideração frações menores que 0,5 no cálculo de benefícios de pena.

Desta forma, devem ser remidos 14 (quatorze) dias de pena do agravado pelo trabalho, afastando a hipótese de arredondamento da fração de dia no cálculo da remição, em analogia ao disposto no artigo 11, do
Codex
Penal.

Entretanto, não se mostra razoável desprezar a fração remanescente, devendo ser considerada em cálculos futuros de eventuais remições, em atenção ao entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar prejuízos ao reeducando.

Assim, a fração remanescente de 0,33 deve ser somada no cálculo de remição referente ao período seguinte, sendo necessário a reforma da r. decisão com a consequente retificação do cálculo da pena.

Desta forma, o pleito de novo cálculo de pena deve ser solicitado ao Juízo da Execução Penal, a fim de manter os dias remidos pelo estudo (17), que não foram objeto de agravo, somando-se aos dias remidos pelo trabalho (14),
obtendo-se a remição total de 31 (trinta e um) dias
.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
provejo
o
agravo em execução penal
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
para reformar a decisão para que sejam remidos
14 (quatorze) dias da pena
, em razão de
43 (quarenta e três) dias de trabalho
, obtendo-se o total de
31 (trinta e um) dias a remir
, reservando-se o remanescente de 0,33 para contabilizar nos cálculos de remição futuros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023